Tribunal: TJPA
Processo: 0818407-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818407-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSELENE HOLANDA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARLENE RODRIGUES DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Reintegração de posse. Posse e esbulho. Não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. deferimento de liminar. Ausência de prova robusta da posse velha. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se a agravada apresentou provas suficientes para a concessão da medida liminar, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar possessória é necessária a demonstração, pelo autor, da posse, do esbulho praticado pelo réu, bem como da data do esbulho.

4.

No caso, a autora, ora agravada, apresentou documentos que indicam o exercício da posse sobre o imóvel desde 2011, corroborados por depoimentos colhidos em audiência de justificação. As testemunhas confirmaram que a agravada, ao se ausentar para cuidar de sua mãe enferma, deixou o imóvel sob a guarda de uma terceira pessoa, que posteriormente relatou a invasão pela agravante.

5.

Por outro lado, a recorrente não apresentou provas suficientes que comprovem sua posse anterior ou a realização de benfeitorias. Além disso, a própria recorrente admitiu ter ingressado no imóvel ciente de que não lhe pertencia, o que caracteriza o esbulho.

6.

Restou configurado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida possessória em favor da autora.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELENE HOLANDA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0803658-21.2023.8.14.0133), movida por MARLENE RODRIGUES DE BRITO, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Diante de tudo o que consta nos autos, do depoimento da autora nesta audiência, do depoimento da requerida Roselene Holanda dos Santos Serra e das testemunhas, entendo por bem deferir a liminar de reintegração de posse, tendo em vista que a autora demonstrou a deter posse do imóvel, provou o esbulho praticado pela senhora Roselene, bem como que o esbulho praticado ocorreu há menos de um ano e dia, portanto, estando presentes os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC e tendo em vista os demais fundamentos expostos, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA E DETERMINO O SEGUINTE:

1) A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA REQUERENTE;

2) A intimação dos réus aos quais se deve dar ciência do inteiro teor desta decisão, advertindo-lhes QUE DEVEM DESOCUPAR A ÁREA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, BEM COMO QUE ESTÃO PROIBIDOS DE DANIFICAR CONSTRUÇÕES, DE ENTRAR NOVAMENTE NA ÁREA DO IMÓVEL, DE FAZER QUEIMADAS, DE RETIRAR VEGETAÇÃO, BENS E OBJETOS OU DE REALIZAR QUALQUER ATO QUE CONFIGURE AMEAÇA, TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DOS REQUERENTES, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR PESSOA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DOS DEMANDANTES, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CRIMINAIS CABÍVEIS E DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA, CASO SEJA NECESSÁRIO;

3) A REMOÇÃO DOS REQUERIDOS E DE SEUS PERTENCES, BEM COMO O DESFAZIMENTO DE OBRAS INICIADAS PELOS RÉUS;

4) FICA AUTORIZADA A REQUISIÇÃO DE REFORÇO POLICIAL IMEDIATO POR PARTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTA DECISÃO;

5) FICA AUTORIZADA, DESDE LOGO, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR E AO COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR O EFETIVO CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO JUDICIAL, CASO NÃO HAJA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL.”

Em suas razões, a agravante sustenta que exerce a posse sobre o imóvel de forma justa, contínua e pacífica desde 1º de setembro de 2018, ou seja, há mais de cinco anos. Alega que, quando passou a ocupar o imóvel, ele se encontrava abandonado, sem cadeados ou grades, e que ela e sua família realizaram benfeitorias significativas no local, como instalação de portas, janelas, encanamento e grades.

Argumenta que realizou diversas melhorias no imóvel, tornando-o habitável e funcional para ela e seus familiares. Essas benfeitorias incluem obras necessárias e úteis, as quais, segundo o art. 1.219 do Código Civil, dão direito à indenização e ao exercício de retenção até que sejam ressarcidas.

Alega que as acusações de invasão e esbulho feitas pela agravada são inverídicas, pois a posse exercida pela agravante é pacífica e não foi adquirida por meios violentos, clandestinos ou precários. A agravante sustenta que, durante todo o período de sua posse, não houve qualquer oposição por parte da agravada, que apenas veio a manifestar interesse no imóvel em 2023, anos após a agravante já estar residindo no local.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse.

Em decisão de ID 17231042, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18253241.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

No caso em apreço, impõe-se a observância dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dos dispositivos legais supramencionados, para a concessão da medida liminar pleiteada, faz-se necessária a comprovação, por parte do autor, tanto da posse quanto do esbulho ou turbação.

No caso em análise, a parte autora, ora agravada, alega ser possuidora do imóvel situado na Travessa WE-24, Conjunto Beija-Flor, nº 38, Quadra 35, Bairro Beija-Flor, Marituba/PA. Para fundamentar suas alegações e demonstrar o exercício da posse, anexou aos autos cópias do contrato de compra e venda da posse do imóvel realizado em 2011, bem como contas de energia e água em seu nome.

Ainda insatisfeita com as provas documentais, a Magistrada designou audiência de justificação, oportunidade em que foram ouvidas as partes litigantes e mais duas testemunhas. Referida diligência, ainda que em juízo sumário de cognição, corroborou as alegações da autora, ora agravada, no sentido de que esta exerceu a posse direta sobre o imóvel desde 2011 até dezembro de 2019, e, posteriormente, a posse indireta até que o bem fosse invadido pela agravante no ano de 2023.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a agravada teve que se deslocar do município de Marituba para cuidar de sua genitora, que se encontra acometida de câncer, mas que deixou a Sra. Márcia (testemunha) como responsável pela guarda do imóvel, a qual a informou acerca da invasão. Os depoimentos indicaram que a casa permaneceu trancada, sendo que a agravante chegou a fechar com tijolos as janelas e algumas portas para evitar invasões.

A recorrente, por sua vez, deixou de colacionar elementos probatórios suficientes para demonstrar que ocupava o imóvel desde 2018, não apresentando qualquer prova tanto na audiência de justificação quanto na contestação e no presente recurso. O mesmo se aplica às suas alegações de realização de benfeitorias no imóvel, as quais, certamente, serão objeto de maior esclarecimento no curso da instrução processual.

No que se refere ao esbulho, a própria agravante admitiu ter ingressado no imóvel, mesmo sabendo que não lhe pertencia, o que é suficiente para configurar o ilícito possessório.

Diante do exposto, revela-se correta a concessão da liminar possessória, não havendo fundamentos para a sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024